Tribunal: TCU
Processo: 033.939/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de ex-prefeito de Itambé/PE em razão de irregularidades na condução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade Sr. José Frederico César Carrazzoni, ex-prefeito de Itambé/PE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Ministério do Turismo (MTur), por meio do Convênio 717795/2009, para execução do evento "IIIo ITAMBÉ FEST", de 4 a 6/12/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em julgar irregulares as contas do Sr. José Frederico César Carrazzoni (XXX.385.664-XX), ex-prefeito de Itambé/PE, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU.